Tribunal: TJDFT
Processo: 0702159-15.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INVIABILIZADA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IMPUTABILIDADE PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação criminal.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova.
3. Restou demonstrado pela prova testemunhal e pericial, que o acusado ameaçou sua companheira de morte, desferiu um tapa em seu rosto, enforcou-a e depois cortou-a com um pedaço de cerâmica.
4. Com a chegada da guarnição policial, o réu resistiu à abordagem, se apossou de uma garrafa por ele quebrada e ameaçou os policiais, bem como ameaçou matar sua companheira e se matar, tendo cedido apenas após a chegada do corpo de bombeiros e do esforço físico da guarnição policial.
5. A embriaguez, ainda que completa, proveniente da ingestão voluntária de bebida alcoólica ou de substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade do agente. Somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior, exclui a imputabilidade penal, razão pela qual a eventual ingestão voluntária de bebida alcoólica pelo apelante não o isenta de pena.
6. Recurso conhecido e improvido.